Tribunal: TJMT
Processo: 1031816-91.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031816-91.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADAN CARLOS MOREIRA - CPF: 801.456.631-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO FEITO POR COISA JULGADA. SENTENÇA CITRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. TEORIA DA CAUSA MADURA. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de extinção do feito sob o fundamento de coisa julgada. A parte agravante sustenta que a sentença proferida nos autos no 1018411-56.2021.8.11.0002 foi citra petita, pois não analisou o pedido de danos materiais, razão pela qual não se configuraria a coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

(i) definir se a sentença proferida nos autos no 1018411-56.2021.8.11.0002, que não apreciou o pedido de danos materiais, caracteriza coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A coisa julgada apenas se forma sobre as questões efetivamente decididas. Sentença citra petita, que omite pedido expresso da parte, não acarreta coisa julgada, permitindo o ajuizamento de nova ação para a análise da pretensão não examinada.

4.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que pedidos não apreciados em decisão transitada em julgado não são atingidos pela coisa julgada, permitindo nova apreciação judicial.

5.

Afastada a coisa julgada, aplica-se a Teoria da Causa Madura, prevista no art. 1.013, § 3o, do CPC, quando os autos contêm todos os elementos necessários ao julgamento do mérito.

6.

No caso concreto, a parte promovida não demonstrou a regularidade da contratação do serviço
“
BB SEGURO ATIVO”
, tornando indevidos os descontos realizados. Assim, deve ser reconhecido o direito à restituição dos valores cobrados indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo Interno provido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença citra petita, que não aprecia pedido expressamente formulado, não forma coisa julgada sobre essa questão, permitindo novo ajuizamento para sua análise.

2.

Presentes os requisitos do art. 1.013, § 3o, do CPC, o tribunal pode julgar desde logo o mérito da demanda.

3.

A ausência de comprovação da contratação de serviço bancário pelo consumidor torna indevidos os descontos realizados, ensejando a restituição dos valores pagos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte promovente em face da decisão monocrática que manteve a sentença de extinção por coisa julgada.

A parte agravante requer a reforma da decisão monocrática sob o argumento de que a sentença proferida nos autos no 1018411- 56.2021.8.11.0002 foi citra petita, ou seja, deixou de analisar o pedido de danos materiais, não caracterizando a coisa julgada.

A parte agravada requer a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025